Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734217-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JACIRLEY FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes. 2. A tese consolidada pelo Plenário do Pretório Excelso no julgamento do HC 176473/RR diz respeito, exclusivamente, à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal, que disciplina causa interruptiva do fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva. Assim, o acórdão condenatório não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória. 3. Agravo conhecido e provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o início do cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e não somente para a acusação, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o assunto estar em discussão no STF, no exame do ARE 848.107/DF, que trata do Tema 788 da sistemática de repercussão geral, não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005